Tribunal: TJMT
Processo: 1021435-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021435-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDNA ASSIS CAMARGO MIDON - CPF: 171.784.101-59 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021435-67.2024.8.11.0041.

APELANTE: EDNA ASSIS CAMARGO MIDON.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 27 do CDC dispõe que:
“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.”

Consoante entendimento do STJ
“[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”.
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021435-67.2024.8.11.0041.

APELANTE: EDNA ASSIS CAMARGO MIDON.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por EDNA ASSIS CAMARGO MIDON
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais de no 1021435-67.2024.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos iniciais, ante a ocorrência da prescrição, com a extinção do feito, nos termos do art. 487, Inciso II do Código de Processo Civil, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 239410164)

Em suas razões de Id. 239410166, a parte apelante sustenta que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos. Requer, assim, a anulação da sentença com o regular processamento do feito.

Contrarrazões Id.239410170, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente referente ao contrato de no 08050844581, com último vencimento em dezembro de 2016.

Pois bem.

A hipótese dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:
“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito, a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerada como
termo inicial
para a contagem da prescrição
a data do último desconto no benefício previdenciário
, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

In casu
, verifica-se que o último desconto ocorreu em 15 de dezembro de 2016 e ação somente fora ajuizada em 22 de maio de 2024, ou seja, após o prazo prescricional.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO– CONSTATAÇÃO – FICHA FINANCEIRA ANUAL FORNECIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CUIABÁ - DEMONSTRAÇÃO DE INICIO DOS DESCONTOS EM 02/2012 E TÉRMINO EM 03/2014 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ “[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).

No caso, extrai-se da Ficha Financeira Anual, fornecida pela Secretaria Municipal de Gestação de Cuiabá, que o último desconto do contrato de empréstimo consignado em discussão ocorreu em 03/2014 e a presente ação foi ajuizada em 06/12/2019, ou seja, depois de decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo que, inconteste a ocorrência da prescrição da pretensão da autora.”(N.U 1020030-89.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024